Tribunal: TJDFT
Processo: 0724111-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE NO PAÍS. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CADEIA DE FORNECEDORES. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE. NECESSIDADE APURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”. (Art. 2o da Resolução do BACEN n. 3.954, de 24.02.11).
2. A operação inadimplida foi firmada na vigência do contrato de correspondência cambiária, o que atrai eventual responsabilidade da Agravante, a qual tem a obrigação de checar a idoneidade da contratada, inclusive mediante adoção de medidas preventivas, nos termos do art. 4o da Resolução BACEN n. 3.954, de 24/02/11.
3. O vínculo jurídico estabelecido entre a Agravada e IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda, como instituição legalmente autorizada pelo Banco Central para realizar operações de câmbio, se consubstancia relação de consumo, pois a Agravante e os demais litisconsortes, enquadram-se como prestadores de serviços cambiais, e o Agravado, enquadra-se como destinatário final do produto, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC. Portanto, a Agravante faz parte da cadeia de fornecimento e está legitimada a responder solidariamente pelos danos experimentados pela Consumidor em razão dos negócios firmados.
4. O CDC não deixa dúvidas de que todos que participam da cadeia negocial, na condição de fornecedores, devem responder por eventual dano causado ao consumidor. Logo, ainda que não haja indícios de dilapidação do patrimônio da Agravante é necessária a manutenção da medida assecuratória, enquanto se apura as responsabilidades das empresas envolvidas, a fim de resguardar o direito do Agravado, parte hipossuficiente na relação de consumo.
5. A despeito da existência de indícios quanto à reputação e solidez financeira da empresa correspondente, subsiste a incerteza quanto à extensão e volume dos contratos firmados pela correspondente ao longo dos últimos meses, havendo não só perigo de dano ao Agravado, mas possibilidade de risco ao resultado útil do processo, caso verificada a magnitude do desfalque causado aos demais clientes, notadamente em face do desconhecimento das operações realizadas, como a própria Agravante admite, tornando inócua, no atual estágio de desenvolvimento do processo, a comprovação de dilapidação do patrimônio.
6. Recurso conhecido e não provido.